Tribunal: TJMT
Processo: 1001183-70.2022.8.11.0087
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001183-70.2022.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[OMNI FINANCEIRA S/A - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (APELANTE), DANIELA FERREIRA TIBURTINO - CPF: 318.009.978-09 (ADVOGADO), OMNI FINANCEIRA S/A - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (REPRESENTANTE), VILSON DA SILVA LIMA - CPF: 056.694.511-80 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1001183-70.2022.8.11.0087

APELANTE:

OMNI FINANCEIRA S/A

APELADO:

VILSON DA SILVA LIMA

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO – COMPROVAÇÃO
DA MORA –
MORA EX RE
–

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO DECLINADO NO CONTRATO – AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM A INFORMAÇÃO “NÃO PROCURADO” –
VALIDADE – PROTESTO REALIZADO – PRESSUPOSTO PROCESSUAL DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO PRESENTE – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

A rigor do § 2º do artigo 2º do Decreto-Lei de nº 911/69, bem como da Súmula de nº 72 do Superior Tribunal de Justiça, a comprovação da mora é requisito indispensável à busca e apreensão e será comprovada, por carta registrada expedida por intermédio de cartório extrajudicial ou pelo protesto do título.

“A prova do recebimento da notificação pelo devedor não é necessária para a constituição em mora, bastando que seja enviada ao endereço declinado no contrato. Precedentes”
(STJ - AgInt no AREsp 1125547/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/03/2019, DJe 28/03/2019)

Se o Aviso de Recebimento foi enviado ao endereço fornecido no contrato de alienação fiduciária, embora tenha sido devolvido pelo motivo: “não procurado”, considera-se constituído em mora o devedor fiduciante pelo protesto do título.-

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1001183-70.2022.8.11.0087

APELANTE:

OMNI FINANCEIRA S/A

APELADO:

VILSON DA SILVA LIMA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
OMNI FINANCEIRA S/A
na
Ação de Busca e Apreensão nº 1001183-70.2022.8.11.0087
-
(cédula de crédito n. 1.02700.0000316.21)
-

ajuizada em desfavor de
VILSON DA SILVA LIMA
, contra a sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, c/c arts. 330 e 321, paráfrago único, todos do CPC/15, porquanto a parte autora não comprovou de forma satisfatória a mora da parte devedora (ID. 152730328).

Em síntese, sustenta o banco apelante que, nos termos do § 2º do art. 2º do Decreto Lei n.º 911/69, a mora poderá ser comprovada por notificação enviada através de cartório de registro de títulos e documentos, ou pelo protesto do título, a critério do credor.

Alega que a notificação enviada ao endereço indicado no contrato é válida para comprovar a mora do apelado, não se exigindo que o aviso de recebimento seja assinado pelo próprio destinatário.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja revogada a r. sentença, determinando-se o prosseguimento do feito.

Sem contrarrazões.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se à ausência de notificação da parte devedora para fins de comprovação da constituição em mora na presente ação de busca e apreensão.

É importante ressaltar, de início, que tal como noticiado pela doutrina, no nosso sistema civil e processual civil, as regras de constituição válida do devedor em mora variam a depender seja a obrigação constituída a prazo determinado ou indeterminado.

In casu
, trata-se de Cédula de Crédito Bancário com garantia de alienação fiduciária, através da qual o apelado obteve crédito junto à instituição apelante para pagamento de parcelas fixas e mensais.

Como cediço, nesses casos, ou seja, nos contratos celebrados com garantia de alienação fiduciária, a mora é
ex re
, porquanto decorre do próprio inadimplemento de obrigação positiva, líquida e com termo implementado, ou seja, incide automaticamente com o vencimento da obrigação,
bastando
, para sua configuração, a expedição de notificação extrajudicial para o endereço fornecido pelo devedor, conforme disposto no § 2º do artigo 2º do Decreto-Lei n.º 911/1969 (alterado pela Lei nº 13.043/14),
ex vi
:

§ 2º A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.
(Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)

Precedentes do STJ, reconhecem que, casos tais como este, trata-se de mora “
ex re
”,
verbis
:

“Sobre o tema, esta Corte Superior, em recente julgado, entendeu que, por ser a
mora ex re,
na qual o devedor é sabedor da data em que deve ser adimplida a obrigação líquida, é desnecessária a advertência complementar por parte do credor, pois há obrigação líquida e exigível a determinado termo, ocorrendo o inadimplemento com o vencimento.

Desse modo, verifica-se que a mora decorre do simples vencimento, devendo, por formalidade legal, para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, ser apenas comprovada, pelo credor, mediante envio de notificação por via postal, com aviso de recebimento no endereço do devedor indicado no contrato [...]”.
(Decisão Monocrática – Resp nº 1.462.178/RS - Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 16/08/2019)

“AGRAVO INTERNO. BUSCA E APREENSÃO DE BEM OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA.
MORA EX RE.
NOTIFICAÇÃO. NECESSÁRIA APENAS À COMPROVAÇÃO PARA AJUIZAMENTO DA AÇÃO E DEFERIMENTO DA LIMINAR. DOMICÍLIO. ATUALIZAÇÃO, EM CASO DE MUDANÇA. DEVER DO DEVEDOR. ENVIO DE NOTIFICAÇÃO PARA O ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. FRUSTRAÇÃO, EM VISTA DA DEVOLUÇÃO DO AVISO DE RECEBIMENTO, COM ANOTAÇÃO DE MUDANÇA DO NOTIFICADO. CUMPRIMENTO PELO CREDOR DA PROVIDÊNCIA PRÉVIA AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, QUE PODERIA SER-LHE EXIGÍVEL. 1. O acórdão recorrido apura que "a notificação extrajudicial foi enviada ao endereço constante no contrato firmado entre as partes", e como é cediço, a Corte de origem é soberana no exame das provas constantes nos autos. Com efeito, como consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a questão federal, há necessidade de se incursionar na seara fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não merece trânsito o recurso especial, ante o veto da Súmula 7-STJ".

2. A moderna doutrina, ao adotar a concepção do vínculo obrigacional como relação dinâmica, revela o reconhecimento de deveres secundários, ou anexos, que incidem de forma direta nas relações obrigacionais, prescindindo da manifestação de vontade dos participantes e impondo ao devedor, até que ocorra a extinção da obrigação do contrato garantido por alienação fiduciária, o dever de manter seu endereço atualizado.Precedente.

3. "A mora decorre do simples vencimento, devendo, por formalidade legal, para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, ser apenas comprovada pelo credor mediante envio de notificação, por via postal, com aviso de recebimento, no endereço do devedor indicado no contrato" (REsp 1592422/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/05/2016, DJe 22/06/2016). 4. Agravo interno não provido. “
(AgInt no REsp 1771864/SE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 04/06/2019)

Assim, no que tange à demonstração da prévia constituição do devedor em mora, que é o pressuposto processual da ação de busca e apreensão (Súmula 72 do STJ), o referido § 2º dispõe que sua comprovação pode se dar por carta registrada com aviso de recebimento, sendo dispensada que a assinatura do aviso seja do próprio devedor.

O que se observa com a alteração estabelecida na Lei nº 13.043/2014, que entrou em vigor em 14/11/2014, é a intenção do legislador de simplificar a forma do credor constituir o devedor em mora, com a previsão expressa da desnecessidade de assinatura do próprio devedor no recebimento da notificação, entendimento esse que já vinha sendo adotado pela jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça.

A bem da verdade,
a notificação do devedor não configura pressuposto para a ação, mas condição imprescindível para o deferimento de liminar em procedimento de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente,
sob pena de se descumprir o contraditório e o devido processo legal.

Assim estabelece o artigo 3º do Decreto-Lei nº 911/69,
verbis
:

“
Art. 3
o
O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2
o
do art. 2
o
, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.
(Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)

No caso específico dos autos, denota-se que o Aviso de Recebimento dos Correios foi devolvido com a inscrição "
não procurado
" (ID. 152730314– pg.2), denunciando que a notificação extrajudicial da parte devedora restou inexitosa, não obstante tenha sido enviada no endereço informado pela mesma por ocasião da celebração do contrato (ID. 152730315).

Desse modo, havendo a frustração da correspondência notificatória, justifica-se plenamente o
protesto
do contrato via edital, o que sucedeu em 10/2/2022 por intermédio do Cartório de Registro Civil de Pessoas Naturais, Notas e Protesto de Guarantã do Norte/MT (ID. 152730318).

Consoante tem decidido a jurisprudência deste pretório,
“não se logrando sucesso na tentativa de notificar pessoalmente o devedor no endereço constante do contrato, a notificação do protesto por edital é válida à sua constituição em mora.”

(TJ/MT, 1ª CCível, 65.887/2007, Relator: Dr. José Mauro Bianchini Fernandes, j. em 26/11/2007).

Nesse mesmo sentido, precedentes das Cortes Superiores:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO DO MUTUÁRIO CONSTANTE DO CONTRATO BANCÁRIO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. REGULARIDADE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Consoante entendimento desta Corte Superior, em ação de busca e apreensão, fundada no inadimplemento de mútuo bancário garantido por alienação fiduciária, o encaminhamento de notificação ao endereço informado no contrato, pelo Cartório de Títulos e Documentos, é suficiente para a comprovação da mora,
sendo desnecessário que o credor fiduciário demonstre o efetivo recebimento da correspondência pela pessoa do devedor.
Precedentes. 2. Agravo interno improvido.
(STJ - AgInt no AREsp: 1957312 MT 2021/0243949-3, Data de Julgamento: 02/05/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/06/2022)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDADA.

1.
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, 'A prova do recebimento da notificação pelo devedor não é necessária para a constituição em mora, bastando que seja enviada ao endereço declinado no contrato'
( AgInt no AREsp 1125547/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/03/2019, DJe 28/03/2019). Incidência da Súmula 83/STJ. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido.
( AgInt no REsp 1937142/SC, Rel.
Ministro MARCO BUZZI
, QUARTA TURMA, julgado em 29/11/2021, DJe 1º/12/2021, g.n.)

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA . AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO. AVISO DE RECEBIMENTO. EFICÁCIA . –"Para comprovação da mora é suficiente a notificação por carta com AR entregue no endereço do devedor, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário" (REsp nº 145.703/SP, Rel. o Sr. Min. Cesar Asfor Rocha), Recurso especial conhecido e provido.

(STJ - REsp: 274885 SC 2000/0087473-6, Relator: Ministro BARROS MONTEIRO, Data de Julgamento: 06/06/2002, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJ 16.09.2002 p. 190)

No mesmo sentido, vejamos os seguintes arestos:

APELAÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO LIMINAR. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA PARA ENDEREÇO DIVERSO DO CONTRATO, MAS CONSTANTE DE FICHA CADASTRAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO, COM SUPORTE NO ART. 485, IV, DO CPC/2015. INSURGÊNCIA DO AUTOR. NOTIFICAÇÃO VÁLIDA. RECURSO PROVIDO. A mora ex re é inconfundível com a sua comprovação. O contrato contendo cláusula resolutória expressa pode ser resolvido somente com a mora do devedor, mas o esbulho que dela decorre depende de prova do autor. A legislação, no caso, exige apenas notificação extrajudicial, constituída por ato de comunicação formal do credor de não ter sido honrada parcela da dívida vencida para poder exercitar seu direito creditório por ação judicial. No caso, a notificação foi enviada para endereço diverso do constante do contrato. O autor esclareceu que, no ato da formalização da operação, o contratante preenche uma ficha cadastral e indica, quando necessário, um endereço para correspondência. Na ficha cadastral juntada aos autos, com assinatura do réu, é possível verificar que o endereço constante do contrato é, em verdade, seu local de trabalho e que ele, de fato, indicou outro endereço para correspondência. Desse modo, deve ser considerada válida para fins de comprovação da mora a notificação enviada pelo autor.

(TJ-SP 10028152320178260077 SP 1002815-23.2017.8.26.0077, Relator: Adilson de Araujo, Data de Julgamento: 14/12/2017, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/12/2017)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. DEMONSTRAÇÃO.NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO PELO DEVEDOR EM SUA FICHA CADASTRAL COMO SENDO DE CORRESPONDÊNCIA.RECEBIMENTO POR TERCEIRO.IRRELEVÂNCIA. SENTENÇA CASSADA.RETORNO DOS AUTOS PARA DAR REGULAR PROSSEGUIMENTO AO FEITO.RECURSO PROVIDO. (TJPR - 5ª C. Cível - AC - 1645351-7 - Pontal do Paraná - Rel.: Juiz Rogério Ribas - Unânime - J. 30.05.2017)

(TJ-PR - APL: 16453517 PR 1645351-7 (Acórdão), Relator: Juiz Rogério Ribas, Data de Julgamento: 30/05/2017, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 2056 27/06/2017)

Assim, diante do flagrante confronto da sentença hostilizada com a jurisprudência dominante nesta Eg.Corte de Justiça, impõe-se o provimento do presente apelo.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso, para anular o ato sentencial que extinguiu o feito sem resolução do mérito,
declarando válida a notificação destinada a constituir a parte devedora em mora.

Deixo de aplicar a sucumbência recursal, diante do não preenchimento dos requisitos necessários à sua fixação.

No mais, determino o regresso dos autos ao juízo de origem para seu regular prosseguimento.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023